Tribunal: STF
Processo: AP 2611
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.993/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288,caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em 20/2/2025 e 7/3/2025, as partes apresentaram alegações finais (eDocs. 184 e 190).
Em 8/4/2025, a Defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO apresentou requerimento de “revogação da prisão preventiva e/ou a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão” (eDoc. 193-197).
Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF 664.858.356-87) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 201): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em 11/12/2025, a Defesa do réu requereu autorização para realizar consultas médicas nos dias  9/12/2025, 18/12/2025, 19/12/2025, 9/1/2026, 12/1/2026 e 27/1/2026 (eDoc. 293). Anexou, ainda, “o atestado de comparecimento referente a atendimento ocorrido no dia 09/12 pretérito” (eDoc. 293-296), o que deferi em 15/12/2025 (eDoc. 306).
Em 22/12/2025, a Defesa do réu requereu autorização para “realização dos deslocamentos necessários para o acompanhamento psiquiátrico semanal, esclarecendo-se que não há, até o momento, novas consultas agendadas além daquelas já anteriormente autorizadas pelos Eminentes Ministros, tratando-se o presente pedido de medida preventiva” (eDoc. 306). 
É o relatório. DECIDO.

O requerente tem direito à integral acesso à saúde, porém o  requerimento de autorização de atendimento médico, para realização de consulta médica do custodiado, deve ser formulado por seus advogados devidamente constituídos, demonstrando a necessidade e a situação de saúde do custodiado, devidamente acompanhados de documentação comprobatória de local, dia e horário.
Cumpre observar que a Prisão Domiciliar concedida ao requerente ocorreu nos termos do art. 318, do CPP.
Desse modo, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que a Prisão Domiciliar acrescida das medidas cautelares impostas, ainda se revelam necessárias e adequadas. Não existe, portanto, motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, não se tratando de situação extraordinária a justificar a flexibilização, sob pena de frustrar a sua eficácia.
Portanto, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO acerca do pedido de comparecimento em consultas médicas de forma genérica.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente